Tribunal: TJMT
Processo: 1021119-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021119-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO:- EMERSON DA SILVA MARQUES
Agravo de Instrumento n. 1021119-85.2021.8.11.0000 de decisão da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, determinou a intimação da parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos autos o cumprimento da ordem que lhe foi determinada, sob pena de multa diária majorada no limite provisório de R$ 1.000,00 (mil reais).
O agravante alega que não há ilegalidade da inserção do nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser indevida, além de exorbitante, devendo haver também limitação para evitar o enriquecimento sem causa.
Aduz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, pois é uma instituição financeira de grande porte e que realiza uma quantidade avassaladora de transações e negócios jurídicos diariamente, obedecendo a um rígido regimento interno, ditado pelo Banco Central e disciplinado pela Política Monetária Nacional.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito em 2020 e a tutela de urgência foi concedida em 16-12-2020 (Id 46184312 dos autos em primeiro grau).
Em 3-9-2021 ele informou que ainda constava em aberto o seu nome no Protesto de Títulos.
Foi proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
Depreende-se dos autos que a parte requerente alega o descumprimento da medida liminar na petição aviada no ID 64732758, relatando que “que até hoje, em que embora a determinação judicial, o nome do autor permanece no Protesto de Títulos, conforme se extrai da Certidão Positiva juntada no ID 64732759”.
Destarte, sem maiores delongas, o decisum prolatado no ID 46184312 é claro e inequívoco no sentido de que a requerida suspenda a negativação do nome da autora em razão do débito relativo ao contrato n.o 0000005051678501, até o deslinde da demanda.
Ante o exposto, intime-se a parte requerida para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comprovar nos autos o cumprimento da ordem que lhe foi determinada, sob pena de multa diária majorada no limite provisório de R$ 1.000,00 (mil reais). (Id 62676835 dos autos em primeiro grau)
No que se refere a majoração da multa, a matéria não está inserida no rol taxativa do art. 1015 do CPC.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO MONITÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NÃO RESISTÊNCIA – IMPUGNAÇÃO APENAS DO PRAZO E MULTA PELO DESCUMPRIMENTO - ATO NÃO CONTEMPLADO NO ROL TAXATIVO – ART. 1015 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM MULTA.1. O art. 1015 do CPC elencando as decisões passíveis de irresignação via agravo de instrumento, sendo que a multa não se encontra elencada nesse rol taxativo.2. Impugnação apenas da multa cominatória aplicada para garantir efetividade a tutela jurisdicional, a qual parte informa que não ter intenção de resistir.3. O ato judicial não agravável pode ser futuramente discutido pela parte interessada, desde preenchidos os requisitos do art. 1009, §1o, do CPC.4. Decisão monocrática mantida, com aplicação de multa. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR - DECISÃO QUE MAJORA MULTA COMINATÓRIA - FALTA DE PREVISÃO LEGAL - ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDOI - De acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento, apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.II - A decisão do juízo de origem, que apenas majorou o valor da multa cominatória, em decorrência de eventual descumprimento de tutela judicial anteriormente concedida em favor da parte agravada, não encontra ressonância no rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PEDIDO DECLARATÓRIO NEGATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA EM OUTRO MOMENTO PROCESSUAL. MAJORAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. O ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É TAXATIVO E NÃO COMPORTA ALARGAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. NÃO CABE O AGRAVO DE INSTRUMENTO DA DECISÃO QUE MAJORA A MULTA PROCESSUAL POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA NO MESMO PROCESSO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No. 1.704.520/MT O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUFRAGOU A TESE DE QUE O ROL CONTIDO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL É DE TAXATIVIDADE MITIGADA, COMPORTANDO EXCEÇÃO QUANDO SE ESTIVER DIANTE DE SITUAÇÕES QUE NÃO POSSAM AGUARDAR EXAME EM EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO, EM RAZÃO DA URGÊNCIA, POR PREJUÍZO CONCRETO E UTILIDADE DO PROVIMENTO. CONFORME JURISPRUDÊNCIA REMANSOSA, A MULTA COMINATÓRIA PODE SER REVISTA, NÃO HAVENDO URGÊNCIA OU SITUAÇÃO DETERMINANTE PARA O JULGAMENTO DO FEITO A MITIGAR O ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento, No 51936594420218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em: 04-10-2021)
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravo interno. Insurgência contra decisão que majorou a multa diária anteriormente arbitrada para o caso de descumprimento da tutela provisória. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação ou em incidente próprio de execução. As astreintes podem ser arbitradas e revistas a qualquer tempo. Recurso não provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2234620-88.2021.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/11/2021; Data de Registro: 20/11/2021)
Quanto ao prazo para o cumprimento (24 horas), realmente é exíguo, considerando que o agravante é uma instituição bancária de grande porte.
Pelo exposto, defiro o pedido tão somente para estender o prazo do cumprimento da determinação para 10 dias.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator